Tribunal: TJDFT
Processo: 0004803-79.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004803-79.2008.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 78078400, o SINDIRETA requer o prosseguimento do feito mediante: a) remessa dos autos à contadoria judicial para atualizar cálculos das substituídas não anuentes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação às retromencionadas suplicantes em decisão constante do ID 11774731; e b) expedição das requisições de pequeno valor com destaque de honorários contratuais de 20% (vinte por cento), conforme decisão de ID 11774694. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido. Brasília, 3 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR